Tribunal: TJSP
Processo: 2339415-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Decisão que negou pedido de majoração da multa. Inconformismo e pedido de reforma. Não cabimento. Fixação de multa condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Parte agravante que alega ter ocorrido descumprimento, visando a majoração da multa e o seu limite. Indeferido. Valor da multa reduzida dentro dos ditames legais. Não houve

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Decisão que negou pedido de majoração da multa. Inconformismo e pedido de reforma. Não cabimento. Fixação de multa condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Parte agravante que alega ter ocorrido descumprimento, visando a majoração da multa e o seu limite. Indeferido. Valor da multa reduzida dentro dos ditames legais. Não houve comprovação do efetivo descumprimento, ao menos por ora, da ordem judicial. Decisão mantida. Recurso improvido.